Tribunal: TJPA
Processo: 0806700-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806700-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. A parte embargante pretendeu o reconhecimento de erro material e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição inadequada de agravo de instrumento contra sentença homologatória de cálculos, com expedição de precatório, no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório configura sentença, sendo o recurso cabível a apelação.

4. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

5. Não sendo o agravo de instrumento o recurso adequado, a não aplicação da fungibilidade recursal é mantida, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração prejudicados e não conhecidos.

Tese de julgamento:
"Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, configurando erro grosseiro a interposição inadequada de agravo de instrumento contra sentença homologatória de cálculos com expedição de precatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 203, § 1º; CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1855034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.05.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
julgar PREJUDICADO os embargos de declaração, e anular a decisão de Id n° 7568139 a fim de não CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mairatana do Nascimento Sousa
,
em face do
Acórdão de Id n°
7568139 e Município de

Goianésia do Pará
, que conheceu do agravo de instrumento e deu provimento para reconhecer a nulidade da intimação realizada em desacordo

com o art. 183, § 1°, do CPC/15.

A embargante opôs embargos de declaração, e
alega, em suas razões, que a decisão embargada deixou de enfrentar pontos fundamentais

suscitados em suas razões recursais, configurando omissão a ser sanada.

Além disso, argumenta que o acórdão proferido pela Corte incorreu em contradição ao reconhecer determinadas provas, mas desconsiderar outras

de igual relevância, o que comprometeria a coerência do julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos opostos consoante certidão de Id n° 8292236.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Inicialmente, convém ressaltar que resta
prejudicada a análise dos embargos de declaração em razão do não conhecimento do recurso de

agravo de instrumento.

Vejamos, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica de que o recurso cabível contra as decisões que

julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o Agravo de Instrumento
[1]
.

Não obstante, em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a referida Corte Superior firmou entendimento de que o

pronunciamento do juiz que homologa os cálculos do exequente e determina a expedição dos ofícios requisitórios consiste em sentença, na esteira

no art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC)
[2]
, e por isso deve ser impugnado por meio de Apelação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação
.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3.
A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Considerando que o
decisum
agravado homologou o valor apresentado pela exequente e determinou a expedição de precatório, extinguindo a

execução, mostra-se incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro. Precedente
" (AgRg no RO no AREsp n. 590.473/GO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 05/02/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 59444 MG 2018/0305915-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nesse sentido, este Tribunal já firmou entendimento:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.1 - A decisão homologatória de cálculos não põe fim ao processo, sendo, portanto, decisão interlocutória, cabendo assim recurso de agravo de instrumento.2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.3 - A respeito da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, fixou-se a seguinte tese no TEMA 733, em sede de repercussão geral: ?A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado?4 - A Ação Rescisória, é o meio cabível para suspender o cumprimento de sentença e analisar incidentalmente a inconstitucionalidade afirmada, inclusive com a possibilidade de pedido liminar com esse objetivo. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000061-31.2013.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/12/2018)

Em razão da inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal, impõe-se a observância do art. 932, inciso III, do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator
:

(...)

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo PREJUDICADA a análise dos embargos de declaração,
e

anulo a decisão de Id n° 7568139 a fim de não
CONHECER DO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão
da inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter

meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.

[2]
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)

Belém, 24/09/2024